Tribunal: TJES
Processo: 5005936-44.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005936-44.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SANTA JULIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AFASTADA. ITBI. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE IMÓVEL. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Santa Júlia Empreendimentos e Participações Ltda., com o objetivo de esclarecer supostas omissões no acórdão que, ao prover apelação do Município de Vitória, reconheceu a legalidade da cobrança do ITBI e afastou a alegada imunidade tributária. A embargante alega omissão quanto à análise de provas relativas à inexistência do fato gerador do imposto, à inconstitucionalidade da exigência com base no inciso II do art. 156 da Constituição Federal, e à ausência de manifestação sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise de provas e fatos relacionados à inexistência do fato gerador do ITBI; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de se manifestar sobre a inconstitucionalidade da exigência do imposto, nos termos do inciso II do art. 156 da CF; (iii) determinar se se verifica ausência de manifestação sobre dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4)
O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos relativos à operação de transmissão de imóveis, reconhecendo a incidência do ITBI com base em provas documentais, inclusive registros cartorários e contrato social, afastando a natureza de simples integralização de capital.

5)
A tese de inconstitucionalidade da exigência tributária fora devidamente enfrentada, com base na interpretação do inciso II do art. 156 da Constituição Federal, e do art. 35 do CTN, afastando a imunidade diante da preponderância da atividade de locação de imóveis.

6)
Não há omissão quanto ao prequestionamento, pois o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a decisão esteja fundamentada, conforme §1º do art. 489 do CPC.

7)
A jurisprudência do STJ e do TJES rejeita a utilização dos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de rediscutir fundamentos do julgado ou de prequestionar matéria sem vícios identificáveis no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados não configura omissão quando a fundamentação do acórdão é suficiente.

2. O ITBI incide sobre operação que resulta em transferência de titularidade registral de imóvel, mesmo que entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico, desde que haja alteração do sujeito ativo da propriedade.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo se verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do caput do art. 1.022 da Lei 13.105/2015 (CPC); §1º do art. 489 da Lei 13.105/2015 (CPC); inciso II do art. 156 da Constituição da República; inciso I do §2º do art. 156 da Constituição da República; art. 35 da Lei 5.172/1966 (CTN).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1495148, Tema 1348; STF, RE 796.376, Tema 796; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 30/03/2017; TJES, ED Ag ED Ag Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/06/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
Sessão virtual - sem notas orais
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou ainda para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão recorrido, afirmando que o colegiado teria deixado de enfrentar elementos fáticos e jurídicos essenciais para a correta compreensão da natureza do negócio jurídico analisado, bem como dispositivos constitucionais que, segundo aduz tese, vedariam a incidência do ITBI sobre operações de subscrição de capital social mediante integralização com bens imóveis.

Contudo, ao compulsar o acórdão embargado, constata-se que a matéria fora examinada com profundidade, com exposição clara da
ratio decidendi
que conduziu à reforma da sentença.

A decisão recorrida analisou as provas documentais constantes dos autos, em especial o contrato social da embargante, os registros cartorários, as certidões fiscais e os documentos administrativos que instruíram o procedimento de cobrança do ITBI, concluindo, com base nesse conjunto probatório, que a operação materializou-se na transmissão de bens imóveis para empresa terceira, com natureza jurídica distinta da mera integralização de capital, caracterizando, portanto, o fato gerador do tributo.

É de se conferir do aresto do julgado:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL POR MEIO DE BEM IMÓVEL. ATIVIDADE PREPONDERANTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. NÃO APLICAÇÃO DA IMUNIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação e remessa necessária em face de sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu ordem para conceder a imunidade prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal, afastando a cobrança do ITBI na incorporação de imóveis ao patrimônio da empresa Santa Júlia Empreendimentos e Participações LTDA, sem restrição quanto ao valor que exceder o capital social integralizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrida atende aos requisitos legais e constitucionais para a aplicação da imunidade do ITBI, com base no inciso I do §2º do art. 156 da CF; (ii) estabelecer se a atividade preponderante de locação de imóveis da empresa recorrida impede o reconhecimento da imunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal prevê imunidade do ITBI na transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante for a compra e venda, ou locação de imóveis.

4.
A finalidade da imunidade é promover a capitalização de empresas e a reorganização societária, mas sua aplicação deve ser restritiva, especialmente se a atividade principal da beneficiária se confundir com a operação de transmissão de imóveis.

5.
Consta do contrato social da empresa recorrida, e do respectivo cadastro no CNPJ, que sua atividade preponderante é a aquisição de imóveis próprios, configurando-se na exceção prevista na norma constitucional, o que impede a aplicação da imunidade.

6.
O precedente vinculante do STF (Tema 796) estabelece que a imunidade do ITBI não se aplica a situações em que uma pessoa jurídica tenha como atividade principal a locação de imóveis, reafirmando a interpretação restritiva da norma.

7.
A jurisprudência do STJ reforça que a imunidade do ITBI deve ser avaliada considerando a atividade econômica da empresa, sob pena de desvirtuar especificamente da norma constitucional.

8.
Dada a relevância da matéria e “
multiplicidade de recursos extraordinários com fundamento em idêntica questão de direito
”, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 1495148 (Tema nº 1348), reconhecera a existência de repercussão geral para a controvérsia acerca do “
Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição, para transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis
.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso e remessa necessária conhecidos, para reformar a sentença.

10.

Tese de julgamento
: 1. A imunidade do ITBI prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal não se aplica às pessoas jurídicas cuja atividade preponderante seja compra e venda, locação ou locação de imóveis.

Com efeito, a argumentação da embargante fora enfrentada sob diversos ângulos, inclusive no que tange à ausência de efeitos translativos da incorporação entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico.

O acórdão rechaçou essa tese ao destacar que, nos termos da jurisprudência do STJ, o fato gerador do ITBI se consuma com a transferência da titularidade registral do bem, ainda que entre sociedades coligadas ou integrantes de estrutura societária comum, desde que haja alteração no sujeito ativo da propriedade.

Nesse ponto, o voto condutor reconhecera que a operação registrada no cartório de imóveis promoveu, de fato, a transferência do domínio, elemento suficiente à configuração do fato gerador do imposto, nos termos do inciso II do art. 156 da Constituição Federal e do art. 35 do CTN.

Não há, portanto, omissão a ser suprida.

O
decisum
se mostra claro, coerente e devidamente fundamentado.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas comprova que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Isso porque “
os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento
”
,
o que não se verifica na hipótese, uma vez que a “
pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios
”.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

De igual modo, mesmo quando utilizados com intuito prequestionador, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Além disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.
Sessão de 23 a 27.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões